Tribunal: TJSP
Processo: 1001108-22.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001108-22.2019.8.26.0474
Registro: 2020.0000812829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001108-22.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA, são apelados ALMIR
CARLOS MOCCI (JUSTIÇA GRATUITA) e NILCE MARIA MICHELETI
MOCCI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
majoraram a verba honorária, nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto no 32351
Comarca:
Potirendaba
Apelante:
Município de Potirendaba (réu)
Apelados:
Almir Carlos Mocci e outra (autores)
Juiz sentenciante: Marco Antonio Carlos Neves Buchala
Ementa: Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade
tributária c.c. repetição de indébito. Taxa de Limpeza
Pública. Ausência de atuação do ente tributante em
relação
ao
sujeito
passivo
(especificidade
e
divisibilidade). Serviços são prestados em prol de toda a
coletividade. Inteligência do art.145, II da Constituição
Federal. Nega-se provimento ao recurso, com majoração
da verba honorária.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 205/213, que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade tributária c.c. repetição de indébito ajuizada por
Almir Carlos Mocci e outra em face do Município de
Potirendaba, para afastar a cobrança das taxas de limpeza,
conservação de vias e de expediente, desde o ano de 2015 e
determinar a devolução dos referidos valores.
Consignou que o débito deverá ser corrigido
monetariamente, observando-se os índices previstos na Tabela
Prática para cálculo de atualização monetária IPCA-E - do
TJSP, acrescidos de juros de mora devidos desde a citação,
com observacão ao disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com redação dada pela Lei no 11.960/2.009. Inobstante,
ressalvou que se observem as disposições do Tema 810 do
STF e Tema 905 do STJ.
Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao

3
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em
15% sobre o valor da causa (R$ 6.454,28 em dezembro de
2019).
É dos autos ter o Município lançado contra os
autores a cobrança de Taxa de Conservação de Vias (TCV);
Taxa
de
Limpeza
Pública
(TLP)
e
Taxa
de
Expediente/emolumentos (TE), criadas pelo legislativo local,
constantes do artigo 139 a 143, da Lei n. 1.086/1983 (Código
Tributário Municipal).
Sob o argumento de que tais cobranças não
poderiam ser efetivadas, na medida em que tais taxas são
inespecíficas e indivisíveis, os autores ajuizaram a presente
ação. Pediram o afastamento das exações, bem como a
repetição dos valores pagos a partir do exercício de 2015.
Após regular tramitação processual, sobreveio
sentença de procedência. O juiz acolheu os argumentos dos
autores.
Inconformado, o Município apelou (fls.215/225). Seu
recurso cinge-se unicamente à defesa da validade da cobrança
da taxa de limpeza pública; referida exação refere-se à coleta
de lixo domiciliar, sendo, portanto, específica e divisível; invoca
as Súmulas Vinculantes 19 e 29. Pede a reforma parcial do
julgado, com a devida redistribuição da sucumbência.

4
Contrarrazões a fls.228/234.
É o relatório.
O
recurso
preenche
os
requisitos
de
admissibilidade e deve ser conhecido. No mérito, não comporta
provimento.
Cinge-se a controvérsia devolvida unicamente à
validade da cobrança da taxa de limpeza de vias públicas
(TLP).
Sabe-se que, nos termos do artigo 145, II, da
Constituição Federal, os Municípios podem instituir taxas em
razão da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à
sua disposição.
Com efeito, apenas os serviços públicos de
utilização individual e mensurável autorizam a cobrança de
taxa. Portanto, constitui “conditio sine qua non” a atuação do
ente tributante em relação a determinado sujeito passivo (“uti
singuli”).
Já os serviços públicos gerais, que são prestados
indistintamente a todos os cidadãos e beneficiam um número
indeterminado de pessoas (“uti universi”) devem ser custeados
pelas receitas gerais do ente tributante, dentre elas os

5
impostos.
No caso, a taxa de limpeza pública cobrada pelo
apelante tem como fato gerador o serviço de limpeza de vias e
logradouros, além da coleta de lixo domiciliar.
Ora, a limpeza de vias e logradouros públicos
beneficia a coletividade em geral, impossibilitando, assim, a
identificação e individualização do sujeito passivo.
De acordo com o Código Tributário Municipal, a
presente cobrança possui o seguinte embasamento legal:
Art. 132 As taxas de serviços serão devidas para:
I limpeza pública;
II- conservação de vias e logradouros públicos;
III iluminação pública;
IV conservação de estradas municipais.
Art. 133. A base de cálculo das taxas de serviços públicos é
o custo do serviço, cujo valor unitário será convertido em
função do V.R.
Parágrafo único O custo do serviço será apurado em função
das despesas efetuadas no exercício anterior, corrigidas
monetariamente.
Art. 134 O custo da prestação dos serviços públicos será
rateado
pelos
contribuintes
de
acordo
com
critério
específico, determinado pelo art. 133.
Desse modo, através dos dispositivos legais
apresentados, vê-se que a taxa de limpeza pública tem por fato
gerador prestação de serviços inespecíficos e indivisíveis a
determinado contribuinte, pois o produto legal de sua
arrecadação é revertido em benefício de toda a coletividade

6
municipal.
Nessa toada, referida taxa não pode ser confundida
com a taxa de coleta domiciliar de lixo, pelos motivos expostos,
afastando-se, portanto, a invocação das Súmulas Vinculantes
19 e 29 do STF.
Tecidas
tais
considerações,
conclui-se
pela
manutenção da sentença. Ato contínuo, a verba honorária deve
ser majorada, nos termos do art.85, §11o do CPC, de 15% para
20% sobre o valor da causa.
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se
que esta medida está em consonância com a atual
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso e

7
majora-se verba honorária, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora